Tribunal: TJES
Processo: 5005942-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005942-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5005942-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra (ID nº 9338076 dos autos de origem nº 5010639-14.2021.8.08.0048), nos autos da
“ação ordinária cumulada com danos materiais e morais”
movida em seu desfavor por
TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que o réu se abstenha de debitar mensalmente o valor de R$ 3.406,76 (três mil quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos) na conta da autora, referente ao empréstimo consignado contratado sob protocolo de nº 053678885, sob pena de multa estipulada por cada ato praticado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (evento 1783970), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) os fatos narrados na inicial de origem decorreram por culpa exclusiva da própria agravada que teria caído em golpe praticado por terceiros ao fornecer os seus dados para efetivação do empréstimo eletrônico; e (ii) não restaram comprovados os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1848324.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, o agravante manejou
agravo interno
(evento 2226392).

Nas certidões exaradas nos ID's 2340299 e 2513986, a serventia informou a inércia da parte contrária em apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 09 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do recurso principal e a este negar provimento
, julgando, por conseguinte,
prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência recursal. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5005942-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra (ID nº 9338076 dos autos de origem nº 5010639-14.2021.8.08.0048), nos autos da
“ação ordinária cumulada com danos materiais e morais”
movida em seu desfavor por
TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que o réu se abstenha de debitar mensalmente o valor de R$ 3.406,76 (três mil quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos) na conta da autora, referente ao empréstimo consignado contratado sob protocolo de nº 053678885, sob pena de multa estipulada por cada ato praticado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (evento 1783970), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) os fatos narrados na inicial de origem decorreram por culpa exclusiva da própria agravada que teria caído em golpe praticado por terceiros ao fornecer os seus dados para efetivação do empréstimo eletrônico; e (ii) não restaram comprovados os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1848324.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, o agravante manejou
agravo interno
(evento 2226392).

Nas certidões exaradas nos ID's 2340299 e 2513986, a serventia informou a inércia da parte contrária em apresentar contrarrazões.

Antes, porém, de analisar o mérito da pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“ação
ordinária cumulada com danos materiais e morais com pedido de tutela provisoria de urgência” ajuizada por
TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Denota-se da peça de origem, em síntese, que a parte autora tomou conhecimento de movimentações atípicas não realizadas por ele, sendo uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 12.825,00 (doze mil e oitocentos e vinte e cinco reais), bem como uma solicitação de empréstimo consignado no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 24 parcelas no valor de R$ 3.406,76 (três mil, quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos), sendo, em seguida, realizada uma sequência de transações fraudulentas, quais sejam, transferência bancária via PIX no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pagamento do DUA nº 3449005849 no valor de R$ 4.285,28 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), pagamento do DUA nº 80143023134 no valor de R$ 6.795,83 (seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), pagamento do DUA nº 80143023630 no valor de R$ 6.715,71 (seis mil, setecentos e quinze reais e setenta e um centavos) e pagamento do DUA nº 80143051393 no valor de R$ 3.404,91 (três mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e um centavos).

Basicamente diante de tais fatos, a requerente pleiteia a concessão de medida liminar para que a requerida deixe de debitar mensalmente o valor de R$ 3.406,76 (três mil quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos) na conta da autora, bem como, cancelar o empréstimo no valor de R$ 81.762,24 (oitenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar, adotando, em suma, a seguinte fundamentação:

Atento a tais requisitos e, mediante juízo não exauriente, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, senão vejamos:

a. A probabilidade do direito, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no
fumus boni iuris,
encontra-se presente, pelos documentos acostados a inicial, bem como na medida em que não há, a
priori,
confirmação de legalidade na manutenção das cobranças mensais, haja vista ter sido constatada pela parte requerida possível fraude na conta do autor, sendo, inclusive, recuperado parte deste valor, referente ao suposto golpe na quantia de R$ 3.064,27 (três mil e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e R$15,03 (quinze reais e três centavos), totalizando o montante de R$ 3.079,30 (três mil e setenta e nove reais e trinta centavos), sendo esta devolvida e creditada na conta do autor.

b. O perigo da demora –
periculum in mora
– sobressai inequívoco, eis que, a princípio, reside no fato de que os descontos, se indevidos, podem ocasionar danos financeiros irreparáveis à parte autora até que haja o provimento final da demanda.

Na hipótese tratada nos autos, importante ressaltar que não há nenhum perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que se trata, tão somente, de arresto de créditos, não sendo nenhum valor repassado à parte autora, neste momento processual.

À luz do exposto,
DEFIRO, o pedido de concessão de antecipação de tutela
, determinando a requerida que se abstenha de debitar mensalmente o valor de R$ 3.406,76 (três mil quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos) na conta da autora, referente ao empréstimo consignado contratado sob protocolo de nº 053678885.

Em caso de descumprimento desta decisão pela requerida, fica estipulada multa por cada ato praticado no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Em análise sumária dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, mantenho o entendimento que externei por ocasião da apreciação da tutela recursal no sentido de que existe verossimilhança nas alegações deduzidas pela recorrida, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para afastar a tese sustentada pelo agravante de inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Isto porque, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297
(“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das aparentes alegações de fraude na conta da agravada, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Denota-se das alegações contidas na peça de ingresso que a agravada, mantendo contato no suporte da agravante para habilitação de token em dispositivo móvel, teria recebido telefonema do mesmo número que consta no site do banco recorrente – conforme consta do site do Banco Banestes como sendo meio oficial de contato com a instituição financeira -, a partir do qual iniciou-se a fraude praticada por terceiros.

Dessa forma, a partir dos elementos probatórios contidos nos autos até esse momento processual, em que pese a relevância das alegações trazidas no presente instrumento, é possível constatar, a princípio, uma falha de segurança do banco requerido.

Assim, ainda que a ligação telefônica não tenha sido, de fato, realizada por qualquer funcionário da instituição financeira agravante, parece ter havido violação a um dever contratualmente assumido com o correntista, ora agravada, de gerir com segurança as suas movimentações bancárias.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça indica, portanto, a presença da probabilidade do direito da recorrida. Isso porque, em se tratando de fortuito interno, intrínseco aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor, verifica-se que a decisão proferida em cognição sumária deve prevalecer, de modo a determinar que o banco recorrente se abstenha de descontar as futuras parcelas do empréstimo.

Portanto, em que pese a finalização da apuração de transação financeira pelo agravante ter apontado em sentido contrário, ao menos neste momento em sede de cognição vertical – própria deste recurso, entendo por ratificar a decisão objurgada, até mesmo para que a dilação probatória a ocorrer na origem esclareça melhor as circunstâncias ocorridas.

Da mesma forma, verifico o perigo da demora, tendo em vista que os descontos efetuados na conta corrente da recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua saúde financeira.

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar para impedir que sejam descontados o valor mensal na conta corrente da agravada, referente ao empréstimo consignado contratado, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede, como dito antes, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a empresa agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, entendo como prejudicado o Agravo Interno interposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo àquele recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto nestes autos.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5005942-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – TERCEIROS – TRANSAÇÕES OPERACIONAIS REALIZADAS NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE – FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Diante das aparentes alegações de fraude na conta da agravada, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5. Denota-se das alegações contidas na peça de ingresso que a agravada, mantendo contato no suporte da agravante para habilitação de token em dispositivo móvel, teria recebido telefonema do mesmo número que consta no site do banco recorrente – conforme consta do site do Banco Banestes como sendo meio oficial de contato com a instituição financeira -, a partir do qual iniciou-se a fraude praticada por terceiros.

6. Dessa forma, a partir dos elementos probatórios contidos nos autos até esse momento processual, em que pese a relevância das alegações trazidas no presente instrumento, é possível constatar, a princípio, uma falha de segurança do banco requerido.

7. Assim, ainda que a ligação telefônica não tenha sido, de fato, realizada por qualquer funcionário da instituição financeira agravante, parece ter havido violação a um dever contratualmente assumido com o correntista de gerir com segurança as suas movimentações bancárias.

8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça indica, portanto, a presença da probabilidade do direito da recorrida. Isso porque, em se tratando de fortuito interno, intrínseco aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor, verifica-se que a decisão proferida em cognição sumária deve prevalecer, de modo a determinar que o banco recorrente se abstenha de descontar as futuras parcelas do empréstimo.

9. Da mesma forma, verifico o perigo da demora, tendo em vista que os descontos efetuados na conta corrente da recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua saúde financeira.

10. Prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que, ao apreciar a tutela recursal indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

11. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, e julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.